Tribunal: TJDFT
Processo: 0700676-61.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700676-61.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SECURITY SEGURANCA E AUTOMACAO INTELIGENTE LTDA AGRAVADO: RICARDO ALVES DA SILVA, KELLY CRISTINA LEAL DANTAS DESPACHO Não há pedido de tutela de urgência. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Brasília/DF, 5 de abril de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora